Tribunal: CARF
Processo: 13811.724555/2017-02
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JEFERSON TEODOROVICZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-23
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13811.724555/2017-02
ACÓRDÃO
1101-002.017 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ISOLUX PROJETOS E INSTALAÇÕES LTDA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2014
MULTA ISOLADA. ESTIMATIVAS DE IRPJ.FALTA DE RECOLHIMENTO.
As pessoas jurídicas que optaram pela apuração anual na forma da
tributação pelo Lucro Real sujeitam-se à multa de 50% (cinquenta por
cento), exigida isoladamente, sobre a base mensal estimada que deixou de
ser recolhida. Impugnação Improcedente Crédito Tributário Mantido.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário, nos termos do voto do Relator.

Assinado Digitalmente
Jeferson Teodorovicz – Relator

Assinado Digitalmente
Efigênio de Freitas Júnior – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Roney Sandro Freire Correa,
Jeferson Teodorovicz, Edmilson Borges Gomes, Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos Filho,
Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira e Efigênio de Freitas Júnior (Presidente).

RELATÓRIO
Fl. 52
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.017 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13811.724555/2017-02
2
Trata-se de recurso voluntário (efls.37/48) contra acórdão da DRJ (efls.22/27) que
julgou improcedente impugnação administrativa (efls. 4/16) movida contra auto de infração
(efls.17/18) referentes à aplicação de multas isolada por ausência de recolhimento de estimativas.
Para síntese dos fatos, reproduzo o relatório do acórdão recorrido (efls.22/27):
Em decorrência de ação fiscal efetivada sobre fatos geradores ocorridos no
anocalendário de 2014 levada a efeito na DERAT/SÃO PAULO, foi lavrado contra a
pessoa jurídica ISOLUX PROJETOS E INSTALAÇÕES LTDA EM RECUPERAÇÃO
JUDICIAL, CNPJ 07.356.815/0001-57, o Auto de Infração de multa Isolada por Falta
de Recolhimento do IRPJ sobre Base de Cálculo Estimada no valor total de R$
597.788,61. Na descrição dos fatos e fundamentação legal consta que:
A pessoa Jurídica sujeita à tributação na forma do lucro real e que optou pela
apuração anual do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) fica obrigada ao
pagamento mensal do valor do Imposto e da CSLL, calculados por estimativa, até
o último dia útil do mês subsequente àquele a que se referir a respectiva
apuração, conforme disposto nos arts. 2°, 6' e 28 da Lei n° 9.430, de 27 de
dezembro de 1996. A falta de pagamento do IRPJ ou da CSLL sobre a base de
cálculo estimada mensal enseja a aplicação de multa, exigida isoladamente,
correspondente a 50% (cinquenta por cento) sobre o valor que deixou de ser pago
ainda que tenha sido apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa para a
CSLL no ano calendário correspondente. Enquadramento Legal: Art. 2o, e Art. 44,
Inciso II, alínea "b” da Lei n°9.430. de 27 de dezembro de 1996.
A contribuinte foi cientificada por visualização em caixa postal através do eCAC-
Centro Virtual de Atendimento em 06/07/2017 conforme tela acostada, às fls. 18,
e apresentou impugnação em 25/07/2017, conforme Termo de Solicitação de
Juntada às fls. 2. Segue, em apertada síntese, o que consta da impugnação.
a) O Ilustre Auditor-Fiscal deixou de observar as normas contidas no artigo 2o da
Lei no 9.784 de 29 de janeiro de 1999;
b) A presente impugnação deve garantir ao contribuinte, ora Impugnante,
enquanto não apreciada até decisão final, a suspensão da exigibilidade do crédito
tributário, na forma do artigo 151, III do Código Tributário Nacional, posto que
pendente a discussão (administrativa ou judicial) quanto à legalidade da cobrança
do suposto débito fiscal.
c) Podemos observar na presente autuação fiscal uma veemente inconsistência de
provas e uma tese baseada em meras suposições, as quais merecem ser
inteiramente rechaçadas, contribuindo com a mais salutar verdade real.
d) Mais do que comprovado está que o Princípio da Proporcionalidade no
presente caso deve prevalecer, pois conforme flagrantemente demonstrado a
Recorrente não pode ser penalizada por uma autuação descabida, infundada,
desarrazoada e inaceitável, pois sempre norteou seus atos dentro dos parâmetros
da lisura e boa-fé, almejando o pleno cumprimento do contrato de forma justa e
efetiva.
e) O agente público tem o dever de pautar sua conduta em um processo legal
justo, racional e acima de tudo razoável, o que por óbvio não foi feito, isto porque
conforme já aludido, a Recorrente não pode ser responsabilidade por algo que
não deu causa.
Fl. 53
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.017 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13811.724555/2017-02
3
f) Noutra vertente, ainda que se admita a possibilidade da cobrança do crédito
erigido na NFLD então impugnada (sic), o percentual utilizado para o cálculo da
multa revela manifesta agressão ao Princípio da Vedação ao Efeito Confiscatório
insculpido no art. 150, inciso IV da CRFB.
g) Ressalte-se ainda que a aplicação de multa prevista no comando normativo
citado deve ater-se apenas aos casos em que o devedor pratica ato ilícito, de
modo burlar a fiscalização tributária, mediante a prática de condutas delituosas, o
que não se vislumbra no caso em exame como alinhavado anteriormente.
h) Em suma, patente os vícios que acoimam a Autuação Fiscal, além da
teratologia da atuação fiscal, carecendo que este ilustre órgão julgador declare
inexigível a obrigação imposta a Impugnante. A contribuinte finaliza sua
impugnação mencionado:
Diante do exposto, conclui-se que a autuação fiscal aplicada é NULA, devendo-se
acolher integralmente os argumentos expostos na presente Impugnação,
cancelando por completo a Notificação Fiscal de Lançamento de Débito em
questão declarando inexigíveis e ilegítimos os valores relativos a imposto, multa e
juros em razão da ofensa aos Princípios da Proporcionalidade, da Razoabilidade e
da Vedação ao Efeito Confiscatório, ou, caso o ilustre julgador assim não entenda,
seja declarado inexigível o valor relativo à multa, eis que em manifesta ofensa ao
axioma do Não-Confisco estampado no art. 150, inciso IV da CRFB.
É o relatório.
Nada obstante, o acórdão recorrido julgou improcedente a pretensão impugnatória,
conforme ementa abaixo:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2014
MULTA ISOLADA. ESTIMATIVAS DE IRPJ.FALTA DE RECOLHIMENTO.
As pessoas jurídicas que optaram pela apuração anual na forma da
tributação pelo Lucro Real sujeitam-se à multa de 50% (cinquenta por
cento), exigida isoladamente, sobre a base mensal estimada que deixou de
ser recolhida. Impugnação Improcedente Crédito Tributário Mantido.

O recorrente foi devidamente cientificado em 10/11/2021 (AR às efls.34) e o
recurso voluntário foi protocolado em 02/12/2021 (efls. 36), às efls. 37/48, repisando e reforçando
os argumentos já expostos em sede impugnatória, e requerendo o seguinte:
V. Dos pedidos 40.
Ante o exposto, requer: a) Que seja conhecido o presente recurso, visto o seu
cabimento e sua tempestividade, para que se reconheça a suspensão da
exigibilidade do crédito tributário, enquanto estiver em trâmite a presente
discussão administrativa, nos termos do art. 151, III do CTN; b) Ao final, que seja
provido o recurso em sua integralidade, com a finalidade de reformar o acórdão
combatido, com o consequente cancelamento do auto de infração lavrado já que
Fl. 54
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.017 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13811.724555/2017-02
4
a multa cobrada no presente não é devida/aplicável ao caso em apreço, conforme
fundamentação exposta.
Após, os autos retornaram ao CARF para apreciação e julgamento.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Jeferson Teodorovicz, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e dele tomo conhecimento.
A contribuinte foi autuada com aplicação de multa isolada de 50% (art. 44, II, "b",
da Lei 9.430/96) sobre estimativas de CSLL declaradas em DCTF e não recolhidas. A autuação se
baseou exclusivamente nas declarações prestadas pela própria contribuinte.
A seu turno, alegou o contribuinte em sua peça recursal:
9. Em contrapartida ao argumento da parte, em que se fundou pela falta de
provas válidas para embasar a lavratura do auto de infração, a r. decisão destacou
que a prova teria sido feita pela própria recorrente, no que diz respeito a
declaração de sua DCTF.
10. Ocorre que, ao se analisar os autos do presente processo administrativo,
verifica-se que não há qualquer DCTF juntada e, ainda, aquela mencionada na
decisão não está numerada, impossibilitando sua identificação, veja:

11. Dessa forma, há um claro vício no lançamento em questão, tendo em vista
que as declarações são passíveis de retificações por parte da empresa,
entretanto, a falta de identificação impossibilita tal procedimento e, ainda,
dificulta e compromete a defesa do contribuinte.
12. Noutro ponto, vale destacar que não cabe ao contribuinte provar que
recolheu o tributo. Cabe ao fisco provar que suposta sonegação ocorreu.
Nesse sentido, Hugo de Brito Machado3 defende: “O desconhecimento da teoria
da prova, ou a ideologia autoritária, tem levado alguns a afirmarem que no
processo administrativo fiscal o ônus da prova é do contribuinte. Isso não é, nem
poderia ser correto em um estado de Direito democrático. O ônus da prova no
processo administrativo fiscal é regulado pelos princípios fundamentais da teoria
da prova, expressos, aliás, pelo Código de Processo Civil, cujas normas são
aplicáveis ao processo administrativo fiscal. No processo administrativo fiscal para
apuração e exigência do crédito tributário, ou procedimento administrativo de
lançamento tributário, autor é o Fisco. A ele, portanto, incumbe o ônus de provar
a ocorrência do fato gerador.” (grifamos)
13. Portanto, não parece razoável um procedimento fiscal cuja origem do débito
não está devidamente comprovada. Cabe ao fisco diligenciar e apresentar as
Fl. 55
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.017 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13811.724555/2017-02
5
provas imprescindíveis para embasar o lançamento tributário, do contrário, o
procedimento fiscal serviria apenas para sustentar um claro confisco.
Além disso, além de considerar que o fisco autuou o recorrente sem ter qualquer
prova da ausência do recolhimento da estimativa, o recorrente apresenta também argumentos de
violação a princípios constitucionais (cerceamento ao direito de defesa, legalidade, não confisco,
razoabilidade).
Na sequência, passo à análise do caso.
Quanto aos fundamentos para aplicação da multa isolada por falta de recolhimento
de estimativa, a seu turno, a DRJ assim fundamentou:
Consta na fundamentação legal do lançamento o Art. 2o, e Art. 44, Inciso II, alínea
"b” da Lei n°9.430. de 27 de dezembro de 1996. O artigo 2o da referida lei trata da
opção que as pessoas jurídicas têm, quando apuram a tributação com base no
Lucro Real, de pagar o imposto determinado sobre base estimada, como constou
ter sido o caso da contribuinte. O artigo 44, Inciso II, alínea "b” prevê que: Art. 44.
Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas: (...) II - de
50% (cinquenta por cento), exigida isoladamente, sobre o valor do pagamento
mensal: (...) b) na forma do art. 2o desta Lei, que deixar de ser efetuado, ainda
que tenha sido apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa para a
contribuição social sobre o lucro líquido, no ano-calendário correspondente, no
caso de pessoa jurídica. Logo, há expressa previsão legal para a imposição da
multa de 50% sobre o valor do pagamento mensal que deixar de ser efetuado. A
prova que a contribuinte menciona inexistir é a própria informação que ela deu na
DCTF com relação ao débito do IRPJ pertinente ao período de apuração de
competência de junho de 2014 e que não fora recolhido!
Inicialmente, cabe ressaltar que, segundo o acórdão recorrido, o lançamento se
baseou em valores confessados em DCTF.
De fato, não se verifica a juntada da DCTF aos autos.
Por outro lado, o único documento consignado nos autos e referentes à autuação é
o próprio auto de infração, abaixo reproduzido:
Fl. 56
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.017 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13811.724555/2017-02
6

Nesse aspecto, o auto de infração é claro ao indicar a ausência de recolhimento de
estimativa no dia 01/06/2014, referente ao período de apuração do dia 31/07/2014, no valor de
R$ 1.195.577,22, o que gerou a aplicação da multa isolada de 50%, no valor de R$ 597.788,61.
No auto de infração, consta também expressamente que tal lançamento baseou-se
na própria DCTF declarada pelo contribuinte: “Os valores do Imposto sobre a Renda da Pessoa
Jurídica (IRPJ) sobre base de cálculo estimada foram confessados nas Declarações de Débitos e
Créditos Tributários Federais (DCTF) nos códigos de receita no2319, 2362 ou 5993”.
Por esse motivo, sustenta a recorrente que a falta de inclusão nos autos da DCTF
inviabilizou o pleno exercício ao direito de defesa, prejudicando o lançamento.
No caso em tela, porém, a recorrente limita-se a defender a falta de identificação
da declaração e suposto prejuízo à defesa:
Fl. 57
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.017 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13811.724555/2017-02
7

Nesse aspecto, porém, sem razão a recorrente.
Explico.
Não vejo que se trata de cerceamento ao direito de defesa, já que, a DCTF, que é
simplesmente a Declaração feita de própria lavra do contribuinte, poderia ter sido apresentada a
qualquer momento pelo mesmo, inclusive em sua petição impugnatória, no intuito de demonstrar
de que os valores declarados foram recolhidos ou de que haveria erro no preenchimento na
declaração em contrapartida com seu respectivo recolhimento.
Além disso, o período relativo à declaração e à falta de recolhimento são
expressamente indicados no auto de infração, o que, em minha leitura, viabiliza, sem dificuldades
a identificação do documento pelo interessado.
Assim, afasto os argumentos de cerceamento ao direito de defesa, pois em
nenhum momento houve qualquer obstáculo para que o recorrente preparasse sua defesa,
inclusive com os documentos necessários à sua prova.
Ademais, importante consignar que a Súmula CARF no 123 é clara ao afirmar que:
É válida a aplicação da multa isolada sobre estimativas mensais não recolhidas,
quando declaradas em DCTF.
Por outro lado, a Súmula CARF no 178 também estabelece que:
A inexistência de tributo apurado ao final do ano-calendário não impede a
aplicação de multa isolada por falta de recolhimento de estimativa.
Evidentemente que, se eventualmente comprovado o erro na DCTF ou que o valor
declarado foi efetivamente recolhido, mediante apresentação de documentação comprobatória
suficiente e, com base no princípio da verdade material, não haveria alternativa senão afastar a
cobrança das multas isoladas.
Esse é o entendimento firmado em jurisprudência do CARF, conforme se observa na
decisão proferida pela Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção no
Acórdão n. 1201-001.682:
ESTIMATIVAS. PAGAMENTO. ERRO DCTF. Restando comprovado o erro em DCTF
em que se funda o lançamento, impositiva se torna sua desconsideração.
Fl. 58
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.017 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13811.724555/2017-02
8
Porém, para além de sequer alegar erro de preenchimento ou incompatibilidade
das informações constantes na declaração com o efetivo recolhimento dos valores pelo
recorrente, isto é, quanto à materialidade dos fatos, não trouxe qualquer prova documental que
demonstrasse o alegado e que poderia afastar a autuação.
Provas essas que, como já esboçado, são da lavra e encontram-se à plena
disposição do próprio recorrente.
Assim, ao não apresentar provas documentais suficientes para afastar o
lançamento, não resta alternativa senão a manutenção da autuação.
Ato contínuo, o recorrente se limita a alegar violações a princípios constitucionais
do confisco e da proporcionalidade como razão para a insubsistência do feito.
Contudo, afasto os argumentos relacionados à violação de princípios
constitucionais, por força da Súmula CARF n. 2.

Conclusão
Ante o exposto, nego provimento ao recurso voluntário.
Assinado Digitalmente
Jeferson Teodorovicz

Fl. 59
DF CARF MF
Original